Tribunal: TJES
Processo: 5003874-69.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003874-69.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINA
L.
DOSIMETRIA.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES DO STJ. ILEGALIDADE NA MODULAÇÃO. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PROCEDÊNCIA.

1. A revisão criminal se trata de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

2. Orienta a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que
“embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 21/10/2021).

3. Em poder do acusado foi apreendida a singela quantidade de 8 (oito) pedras de
crack
e um pé de maconha, quantidade esta ínfima e inerente ao tipo penal em comento, não sendo elemento suficiente para modular a fração de diminuição. Precedentes do STJ.

4. Pedido revisional julgado procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o egrégio Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
MARCOS VINICIUS LIMA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0009716-20.2017.8.08.0014, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, e § 1º, II, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória incorreu em violação expressa a texto de lei ao aplicar a fração de diminuição em 1/3 (um terço) afeta ao tráfico privilegiado sem a necessária fundamentação idônea.

Sustenta que a quantidade de entorpecente apreendido é inerente ao tipo pena, não servindo de fundamento para modulação da fração de diminuição.

Pugna pela procedência da ação revisional, desconstituindo-se a coisa julgada a fim de aplicar o tráfico privilegiado em sua fração máxima, reduzindo-se a pena definitiva do revisionando.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 7506719), opinando pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por

MARCOS VINICIUS LIMA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0009716-20.2017.8.08.0014, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, e § 1º, II, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória incorreu em violação expressa a texto de lei ao aplicar a fração de diminuição em 1/3 (um terço) afeta ao tráfico privilegiado sem a necessária fundamentação idônea.

Sustenta que a quantidade de entorpecente apreendido é inerente ao tipo pena, não servindo de fundamento para modulação da fração de diminuição.

Pugna pela procedência da ação revisional, desconstituindo-se a coisa julgada a fim de aplicar o tráfico privilegiado em sua fração máxima, reduzindo-se a pena definitiva do revisionando.

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Ademais, é cediço que
“embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 21/10/2021).

No caso, consta dos autos que o revisionando fora condenado como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
e § 1º, II, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ao proceder a dosimetria da pena, o Magistrado Sentenciante entendeu que o acusado fazia jus ao tráfico privilegiado, contudo, aplicou a fração de 1/3 (um terço) sob o fundamento de que “
foi grande a quantidade de droga apreendida”.

Não obstante, conforme se verifica da denúncia (ID nº 7821402), em poder do acusado foi apreendida a singela quantidade de 8 (oito) pedras de
crack
e um pé de maconha, quantidade esta ínfima e inerente ao tipo penal em comento, não sendo elemento suficiente para modular a fração de diminuição.

Tal entendimento não destoa da jurisprudência do STJ sobre o assunto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. É manifesta a ilegalidade no aumento da pena-base quando foram aferidos a natureza de ínfima quantidade de entorpecentes e elementos inerentes ao tipo penal para agravar a situação do réu.
2. Não houve a indicação de qualquer dado concreto que comprove a habitualidade delitiva dos agentes. Ao contrário, a quantidade de entorpecente demonstra a pequena nocividade na conduta. Ademais, a posse das armas de fogo, uma de uso permitido e outra com numeração raspada, foram valoradas como condutas autônomas, vez que não foram utilizadas como meio de intimidação para a traficância, sendo, portanto, ilegal a dupla valoração de tal circunstância para afastar o tráfico privilegiado. Logo, correta a aplicação da fração de redução em 2/3. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 870.096/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Quantidade de droga apreendida: 2,3 g de ecstasy e 8.8 g de cocaína.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM SER O AGENTE HABITUAL NA PRÁTICA DELITIVA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
4. Hipótese em que, à míngua de elementos probatórios que indiquem a habitualidade delitiva do paciente, e considerando sua primariedade e seus bons antecedentes, impõe-se a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no máximo legal, sobretudo porque não é expressiva a quantidade de droga apreendida (6,8g de cocaína).
5. Estabelecida a reprimenda final em patamar inferior a 4 anos, verificada a primariedade do agente e sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, o regime inicial aberto é o adequado à prevenção e à reparação do delito, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. 6. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo Execução. (HC n. 536.033/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 29/10/2019.)

Feitas tais considerações, passo a nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, mantém-se a pena-base tal como fixada pelo Juízo
a quo
(6 anos de reclusão).

Na segunda fase, diante da incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, fixa-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na última fase, ante a incidência da causa de diminuição de pena afeta ao tráfico privilegiado, reduzo a pena em 2/3 (dois terços) e fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Considerando que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixo a sanção pecuniária em 170 (cento e setenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Mantido o regime aberto para início do cumprimento de pena.

Diante de todo exposto,
JULGO
PROCEDENTE
o pedido revisional para reduzir a pena do revisionando nos autos da ação penal nº 0009716-20.2017.8.08.0014 para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.